Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RECONHECIMENTO PELO FABRICANTE. AUSÊNCIA DO REPARO NO PRAZO LEGAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. ART. 18, § 1o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para resolver o contrato celebrado e condenar a ré a restituir a quantia paga por produto defeituoso. Sustenta a ré que não há dever de reparar o produto, pois prestou o atendimento necessário e apresentou meios para solucionar o problema. Aduz ainda que a provável causa do defeito foi a instalação de sistema operacional diverso daquele de fábrica. Afirma que o termo de garantia não cobre serviços relacionados a problemas operacionais. Pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido, bem assim que, em caso de manutenção da sentença, seja garantido o direito de coleta do produto. Contrarrazões no ID 32050002. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
III. A matéria de defesa referente à exclusão da garantia não foi suscitada perante o Juízo de origem, mas tão somente nas razões recursais, o que configura indevida inovação recursal, de modo que não deve ser conhecida sob pena de supressão de instância. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. Com efeito, a documentação trazida aos autos evidencia o problema do notebook da recorrida, que foi inclusive reconhecido pela recorrente ainda antes da propositura da ação, tanto que apontou como necessária a troca da placa mãe. Além disso, reconheceu que o problema não possuía relação com o sistema operacional instalado. Confira-se e-mail de ID 32049910, pg. 03, enviado à recorrida pelo suporte técnico da própria recorrente: “Verificamos que entrou em contato com o suporte e informou que durante o teste estendido de Diagnostico da Dell o seu notebook apresentou o desligamento. Dessa forma será necessário seguir com a troca da placa mãe e representa que a falha não tem relação com o sistema instalado.”(grifei)
V. Em que pese o reconhecimento do vício, a recorrente não realizou o reparo do produto no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que surgiu para a recorrida o direito potestativo de pleitear a resolução do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença.
VI. Por fim, no que se refere à coleta do produto, verifica-se que a própria sentença já reconheceu esse direito da recorrente, o que inclusive foi reafirmado no julgamento dos embargos de declaração interpostos. Para que não remanesçam dúvidas, transcrevo a parte da sentença que abordou o tema: “(...) Assim, reconhecido o direito da autora à indenização securitária, e com a finalidade de se evitar o enriquecimento sem causa, incumbe à requerente disponibilizar NOT DELL INSP I15-3583-D3XP CI5/8GB1TB/15° LINUX à fabricante, a qual deverá, no prazo de 10 (dez) dias, contado do pagamento do valor da condenação, buscar na residência da requerente o produto a ser devolvido, mediante recibo, em horário comercial (de 8h às 18h), sob pena de ser lícito à autora dar ao bem a destinação que melhor lhe convier. (...)”
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem assim dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95;
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.